Tribunal: TJMT
Processo: 1050987-37.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. FÉRIAS E FGTS. FRACIONAMENTO DAS DEMANDAS VISANDO O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS POR MEIO DE RPV. BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. EXECUÇÃO DAS DEMANDAS FRACIONADAS DEVE SE DAR DE FORMA UNITÁRIA. EXISTÊNCIA DE PROCURADORES DISTINTOS NOS PROCESSOS. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Verificado que a parte Recorrente dividiu em 2 (duas) reclamações distintas as cobranças oriundas de 1 (um) único vínculo jurídico obrigacional com o ESTADO DE MATO GROSSO, deve-se reconhecer a conexão entre os processos, independentemente da existência de patronos distintos nos autos conexos. Isso se deve ao risco de violação do art. 100, §8o da Constituição Federal, caso o cumprimento das sentenças prossiga em ações separadas. 2- Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, I, do CPC. Por ser matéria de ordem pública, o reconhecimento da litigância de má fé, em desfavor do Recorrente, não constitui reformatio in pejus. Precedentes. (STJ – 4a T - AgRg no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/04/2011 - DJe 18/04/2011) e (TJSP - 17a CDPv – RApC no 1011656-44.2022.8.26.0590 – rel. Desembargador Luís H. B. Franzé – j. 19/12/2023). 3- Por ser matéria de ordem pública, o reconhecimento da litigância de má fé, em desfavor do Recorrente, não constitui reformatio in pejus. Precedentes. (STJ – 4a T - AgRg no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/04/2011 - DJe 18/04/2011) e (TJSP - 17a CDPv – RApC no 1011656-44.2022.8.26.0590 – rel. Desembargador Luís H. B. Franzé – j. 19/12/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Com fundamento no artigos 80, II (alterar a verdade dos fatos), e 81, do CPC c.c. art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente: 5.1) como litigante de má fé, na multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Recorrida; 5.2) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.3) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050987-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[THAYNA GARCIA FERNANDES - CPF: 005.502.381-90 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024